Tribunal: TCU
Processo: 013.850/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8568/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados, e fazer as determinações conforme proposto: 1. Processo TC- Processo 013.850/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angelica Miranda Ramos (XXX.803.957-XX); Carlito Braga Neiva Moreira (XXX.824.348-XX); Carlos Renato Neiva Moreira (XXX.399.018-XX); Celina Neno Abejdid Corrêa (XXX.587.317-XX); Lenita Teresa Soares (XXX.284.507-XX); Maria Jose da Silva Pinheiro (XXX.537.817-XX); Roberto Cesar Neno Corrêa (XXX.757.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Artes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Fundação Nacional de Artes, em relação ao ato do Sr. JOSÉ MOREIRA NETO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos (GDAC a maior) constatados na ficha financeira da beneficiária Angelica Miranda Ramos (CPF XXX.803.957-XX), conforme reportado nestes autos; 1.7.2. informe à Sra Angelica Miranda Ramos o teor deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004.